Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-56.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré e deu provimento em parte ao apelo da parte autora. Irresignação da parte ré. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré e deu provimento em parte ao apelo da parte autora. Irresignação da parte ré. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000580511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1001441-56.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante LATAM AIRLINES GROUP S/A, são embargados PATRÍCIA
MAGALHÃES PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), BRUNO PEDROSO LIMA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ANNA
MAGALHÃES
LIMA
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001441-56.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 22080
2/5
VOTO No 22080
Embargante(s): Latam Airlines Group S/A
Embargado(s): Patrícia Magalhães Pinheiro e outros
Comarca: São José do Rio Preto - Foro de São José do Rio Preto/5a Vara
Cível
Juiz(a): Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte ré e deu provimento em parte ao apelo da
parte autora. Irresignação da parte ré. Descabimento. Omissão
inocorrente. Questões devidamente analisadas pela Turma
Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter
infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado.
Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte ré ao V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de apelação por ela interposto e deu provimento em parte ao
apelo da parte autora.
A parte ré, ora embargante, sustenta, em
síntese, que o V. Acórdão embargado restou omisso ao desconsiderar a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade à
hipótese dos autos, uma vez que manteve o 'quantum' da indenização por
danos morais em R$5.000,00 para cada autor, valor esse que é
patentemente elevado, ainda mais porque sequer houve danos morais
passíveis de reparação 'in casu'. Prequestiona, ainda, a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001441-56.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 22080
3/5
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, diversamente do alegado neste recurso.
Isto porque a omissão consiste na ausência
de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o julgamento da
demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001441-56.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 22080
4/5
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
As
questões
levantadas
pela
parte
embargante, relevantes ao julgamento, foram devidamente apreciadas pela
Turma Julgadora no 'decisum' impugnado, sendo certo que o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem foi analisado conforme
as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, não se configurando, portanto, a alegada omissão.
Confira-se, a propósito, a seguinte passagem
do V. Acórdão embargado (fls.194/197 dos autos principais):
“Na hipótese dos autos, o voo adquirido pelos autores
com origem em São Paulo e destino em São José do Rio
Preto sofreu atraso de aproximadamente duas horas e,
não bastasse, a bagagem chegou somente com 24 horas
de antecedência.
Ainda quanto aos danos decorrentes do atraso, destaque-
se que os autores estavam inscritos em concurso público
a ser realizado no município de Uberaba/MG, no dia
seguinte àquele em que desembarcaram.
Acrescente-se que um dos coautores contava com pouco
mais de um ano de idade à época dos fatos (fls.18),
sendo que a bagagem que chegou com atraso tinha
pertences da criança, tendo sido devidamente informada
à parte ré (fls.21). A parte autora comprovou a
comunicação à parte ré (fls.21/23), e a avaria sofrida na
mala (fls.24 e 28/29).
(...)
A parte ré limitou-se a impugnar genericamente as
alegações da parte autora, afirmando que não estão
comprovados os danos alegados, afirmando que 'ocorreu
caso fortuito ou de força maior consistente na
manutenção não programada' (fls.131), bem como que,
na hipótese de ser mantida a condenação, o 'quantum'
arbitrado deve ser reduzido.
A alegação genérica de que a realização de manutenção
da aeronave acarretou o adiamento do voo, sem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001441-56.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 22080
5/5
nenhuma prova concreta dessa ocorrência, não se mostra
apta a ilidir a responsabilidade da companhia aérea.
Tampouco restou demonstrada excludente de nexo de
causalidade quanto ao atraso na entrega da bagagem.
Não configuradas as hipóteses de excludente de
responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na
prestação do serviço, diante da responsabilidade objetiva
da companhia aérea, o dever de indenizar é inafastável.
Inequívoco, pois, o dano moral sofrido pela parte autora.
(...)
A quantia indenizatória de R$5.000,00, fixada pelo d.
Juízo de origem, para cada um dos autores, mostra-se
adequada, montante este suficiente para atender à sua
finalidade sancionadora e reparadora, tendo em vista
as peculiaridades do caso, observados os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, estando, ainda,
em consonância com os precedentes desta C. Câmara
para casos semelhantes”.
Na realidade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Impertinente, por fim, o prequestionamento
formulado, posto não ter se verificado, 'in casu', nenhuma negativa de lei
federal ou decisão contrária à Constituição.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator